Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710038-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO INACIO DA SILVA ASSUNCAO, JOANA DARC DOS SANTOS DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME contra a decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de Despejo no 0703299-96.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de arresto dos bens deixados pelo 1o agravado no imóvel locado. Conclusos os autos, deferi a antecipação da tutela recursal, conforme pronunciamento de ID no 9259290 e determinei a intimação pessoal da parte agravada para manifestar-se em contrarrazões. Conforme as certidões de ID no 9947774 e 9947774, as cartas com AR (Aviso de Recebimento) foram devolvidas sem cumprimento, com a informação de que os agravados estavam ausentes do endereço. Diante disso, determinei a intimação dos agravados por oficial de Justiça (ID no 11148878), que certificou (ID no 13621519) que os agravados não moravam no endereço da diligência. Determinei, assim, a intimação por edital, conforme decisão de ID no 15891095. A certidão de ID no 18851141 informou o transcurso do prazo do édito, sem manifestação da parte agravada. O processo, então, foi julgado e teve lavrado o Acórdão no 1297856, por meio do qual esta e. 5a Turma Cível deu provimento ao recurso para deferir o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora agravante, determinando o arresto dos bens móveis deixados no imóvel locado pela parte ré, ora agravada. Pela certidão de ID num. 213777937, a Secretaria trouxe a informação de não ter sido nomeado curador especial para os agravados, oportunidade em que intimei a Defensoria Pública para que requeresse o que entendesse cabível. Em ID Num. 23279186, a Curadoria requereu a nulidade do acórdão por falta de intimação da Defensoria Pública. A parte agravante se pronunciou pela manutenção do acórdão (ID Num. 23830368). É o relatório. Decido: De início, cumpre ressaltar que, conforme o inciso II, do art. 72 do CPC, o Juiz nomeará curador especial ao “réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado”. Compulsando os autos, verifica-se que, à época da interposição deste recurso de agravo de instrumento, não a relação processual não havia se aperfeiçoado na ação de Despejo, pois não havia ocorrido a citação dos réus, nem pessoal nem fictamente. Dessa forma, não há que se falar em necessidade de nomeação da Curadoria Especial para atuar no processo, pois, na ausência de citação no 1o Grau, não se faz necessária a intimação da parte ora agravada para manifestar-se em contrarrazões ao recurso, já que não perfectibilizada a relação processual. Este e. Tribunal de Justiça possui jurisprudência neste sentido, in verbis: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Contrarrazões desnecessárias. Citação ainda não efetuada. Termo a quo do prazo para contestar. DL 911/69 - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015), no caso. 1. É desnecessária a intimação do agravado para responder ao recurso, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual. (...). (Acórdão 1379590, 07136671120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. NÃO LOCALIZAÇÃO AGRAVADO. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO APERFEIÇOADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. O eg. STJ possui firme orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros) (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1280771, 07161992620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não há que se falar em nulidade do julgamento ou do Acórdão no 1297856, o qual foi submetido ao regular processamento do recurso, dentro dos limites processuais estabelecidos para o caso concreto, pois ausente citação na ação originária de Despejo, ficando impossibilitada a atuação da Curadoria Especial, que, como já dito, só deve ser nomeada nos casos específicos do art. 72 do CPC. Assim sendo, chamo o feito à ordem para tornar nula a intimação por edital determinada em ID Num. 16336609, pois em desconformidade com a hipótese legalmente prevista, estando impossibilitada, assim, de produzir efeitos jurídicos. Em consequência, afasto a atuação da Curadoria de Ausentes no recurso, devendo os pedidos de ID Num. 23279186 ser indeferidos, já que não há nulidade a ser admitida. Incabível novo julgamento para este Agravo de Instrumento, pois a prestação jurisdicional já foi alcançada e bem obedeceu a ordem jurídica processual vigente. A ação de Despejo originária deve prosseguir no 1o Grau de Jurisdição, com a citação dos réus e ulterior julgamento. Posto isso, INDEFIRO o pedido da Curadoria Especial de nulidade do Acórdão no 1297856. No mesmo ato, declaro nulos os editais de ID Num. 17439715 e 17439123. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, na forma da lei. Brasília DF, 2 de dezembro de 2021 14:13:33. ROBSON BARBOSA Desembargador